Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. QUANTIDADE DE PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com os arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar os honorários advocatícios ao advogado do vencedor e se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
2. A distribuição da sucumbência é fundamentada na quantidade de pedidos formulados, e não no valor de cada pleito.
3. Tendo sido reconhecida a parcial procedência do pedido autoral, acolhendo-se integralmente dois dos três pedidos formulados, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, mas não equivalente de ambas as partes.
4. Recurso conhecido e não provido.